Tribunal: TJPA
Processo: 0005952-30.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005952-30.2019.8.14.0130

APELANTE: MARIA NAIR PIRES PEREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005952-30.2019.8.14.0130.

COMARCA: ULIANÓPOLIS/PA.

AGRAVANTE: MARIA NAIR PIRES PEREIRA.

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR - OAB MA12234-A

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA.

ADVOGADO: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - OAB SP257220-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. EVENTO DANOSO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autora e deu parcial provimento à do banco, reformando apenas o termo inicial dos juros.

Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidora idosa, alegando descontos indevidos em benefício previdenciário a título de anuidade de cartão de crédito não contratado.

Sentença de procedência condenou o banco à restituição dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado; (ii) definir o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor fixado a título de dano moral em R$ 6.000,00 observa critérios de proporcionalidade, razoabilidade e adequação ao caráter compensatório e pedagógico, inexistindo motivo para majoração.

4. Constatada a inexistência de relação contratual entre as partes, os descontos indevidos configuram responsabilidade extracontratual, impondo a aplicação da Súmula nº 54 do STJ, que fixa o termo inicial dos juros moratórios na data do evento danoso, ou seja, a partir de cada desconto indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios a partir do evento danoso.

Tese de julgamento:

1. O valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 6.000,00 é adequado, proporcional e deve ser mantido.

2. Em hipóteses de descontos indevidos em benefício previdenciário sem comprovação de vínculo contratual, os juros de mora incidem desde cada evento danoso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 927 e 398.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 43; STJ, EREsp nº 526.299/PR, Corte Especial, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe 5/2/2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação Cível, e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,

para estabelecer que os juros de mora devem incidir a partir do efetivo prejuízo
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos seis (6) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005952-30.2019.8.14.0130.

COMARCA: ULIANÓPOLIS/PA.

AGRAVANTE:
MARIA NAIR PIRES PEREIRA.

ADVOGADO:
WAIRES TALMON COSTA JUNIOR - OAB MA12234-A

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO SA.

ADVOGADO:
REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - OAB SP257220-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
MARIA NAIR PIRES PEREIRA
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual neguei provimento à apelação manejada pela ora agravante, e dei parcial provimento à do agravado, reformando parcialmente a decisão de primeiro grau quanto à incidência dos juros e mantendo a sentença nos demais termos.

Foram rejeitados os embargos de declaração opostos.

A ação originária trata de indenização por danos materiais e morais decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário. A parte autora, idosa e semianalfabeta, alega ter sofrido descontos indevidos referentes a anuidade de cartão de crédito que afirma não ter contratado junto ao BANCO BRADESCO S.A.

Em suas
razões
, a parte agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, de forma que o valor da indenização por danos morais seja majorado, como medida de justiça e desestímulo de novos ilícitos.

Sustenta, ainda, que a decisão monocrática contraria o entendimento do STJ expresso nas Súmulas 54 e 43, pois os valores das indenizações por danos morais e materiais devem ser atualizados a partir do evento danoso/efetivo prejuízo, e não da citação conforme determinado na decisão recorrida.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
à parte agravada.

É o relatório. Incluam-se os feitos em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. EVENTO DANOSO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autora e deu parcial provimento à do banco, reformando apenas o termo inicial dos juros.

Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidora idosa, alegando descontos indevidos em benefício previdenciário a título de anuidade de cartão de crédito não contratado.

Sentença de procedência condenou o banco à restituição dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado; (ii) definir o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor fixado a título de dano moral em R$ 6.000,00 observa critérios de proporcionalidade, razoabilidade e adequação ao caráter compensatório e pedagógico, inexistindo motivo para majoração.

4. Constatada a inexistência de relação contratual entre as partes, os descontos indevidos configuram responsabilidade extracontratual, impondo a aplicação da Súmula nº 54 do STJ, que fixa o termo inicial dos juros moratórios na data do evento danoso, ou seja, a partir de cada desconto indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios a partir do evento danoso.

Tese de julgamento:

1. O valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 6.000,00 é adequado, proporcional e deve ser mantido.

2. Em hipóteses de descontos indevidos em benefício previdenciário sem comprovação de vínculo contratual, os juros de mora incidem desde cada evento danoso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 927 e 398.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 43; STJ, EREsp nº 526.299/PR, Corte Especial, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe 5/2/2009.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, adiando que o recurso deve ser parcialmente provido.

Em relação ao valor da indenização por danos morais, mantida em R$ 6.000,00 (seis mil reais), nada há o que se modificar, pois esse valor, considerando a particularidade dos autos, notadamente o valor da obrigação principal e o tempo de quase dois anos decorrido entre o primeiro desconto questionado e o ajuizamento da ação (EREsp nº 526.299/PR, Corte Especial, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 5/2/2009), se revela adequado aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção, não havendo que se falar nem em irrisoriedade, nem em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito.

Todavia, em relação ao termo inicial dos juros moratórios, tem razão a parte agravante, pois a relação contratual que legitimaria os descontos questionados não foi comprovada, logo, estamos diante de relação extracontratual, motivo pelo qual os juros de mora devem incidir desde a data do evento danoso, ou seja, a partir de cada desconto ilegítimo aqui discutido.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO do presente recurso de Agravo Interno e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO, reformando parcialmente a decisão agravada, para estabelecer que os juros de mora devem incidir a partir do efetivo prejuízo.

É como voto.

Belém/PA, 06 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 07/10/2025